Tribunal: STF
Processo: ARE 1413581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SERVIDORA PÚBLICA. Delegada de Polícia aposentada e que exerceu o cargo de Professora da Academia de Polícia do Estado de São Paulo. Recálculo dos proventos para que seja reconhecida a incorporação da remuneração de horas aulas na proporção de 1/10 da média recebida anualmente, com base no artigo 133 da Constituição Estadual. Admissibilidade. Quanto ao período da incorporação a LC nº 1.249/2014 não tem efeitos retroativos, de forma que não é possível reconhecer os períodos anteriores a sua promulgação, sob pena de violação do disposto na Súmula Vinculante nº 37 do STF. Sentença de parcial procedência mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, "b"; e 40, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora atuou como Delegada de Polícia e paralelamente como professora na Acadepol de 16/06/1996 a 01/08/2018, quando passou para a inatividade.



    O artigo 9º da LC nº 731/1993, com redação dada pela LC nº 1.249/2014, estabelece que as aulas ministradas nestas circunstâncias serão retribuídas por hora-aula, cujo valor é fixado por Decreto Estadual, devendo a retribuição pelas horas aulas ser computada, por ocasião da inatividade, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano de percebimento:



    Artigo 9º - As aulas ministradas por policiais nos cursos das academias da Polícia Militar e da Polícia Civil serão retribuídas por hora-aula, cujo valor será fixado mediante decreto.



    § 1º - Sobre o valor a que se refere o caput deste artigo:



    1 - incidirão os descontos previdenciário e de assistência médica;



    2 - não incidirão a gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial - RETP, o adicional por tempo de serviço e a sexta-parte dos vencimentos.



    § 2º - A retribuição prevista neste artigo será computada, por ocasião da inatividade, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano de percebimento.



    O Decreto Estadual nº 50.085, de 6 de outubro de 2005, que deu nova redação ao § 1º do artigo 1º do Decreto 39.391, de 1994, fixou o valor de honorário pago a título de horas-aula ministradas na Academia de Polícia, da Polícia Civil do Estado, da Secretaria da Segurança Pública da seguinte forma:



    Artigo 1º - O § 1º do artigo 1º do Decreto nº 39.391, de 18 de outubro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:



    § 1º - O valor dos honorários será calculado na forma de horas-aula, mediante a aplicação de percentuais sobre o valor do padrão do cargo de Delegado de Polícia de 3ª Classe, na seguinte conformidade: 



    1. 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento), quando ministrar aulas para alunos com nível superior; 



    2. 2% (dois por cento), quando ministrar aulas para alunos com nível médio.



    E ainda, a legislação estadual estabelece queo funcionário ou servidor da administração direta do Estado queministrar aulas como professor na Academia de Polícia, da Secretaria da Segurança Pública, fará jus a honorários nos termos do inciso VIII do artigo 124 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968.



    Desta forma, tendo em vista o Estatuto do Servidor, o fato da autora não possuir um segundo vínculo com a Administração não afasta seu direito à incorporação dos avos referentes às horas-aulas ministradas, devendo tais valores acrescerem nos vencimentos / proventos do cargo principal, que no caso em tela era de Delegada de Polícia, com base na nova redação do art. 9º da LC 731/1993.



    Embora a autora tenha exercido a função de Professor na Acadepol de 1996 a 2018, de fato, faz jus à incorporação aos seus proventos das horas-aulas ministradas apenas a partir da edição da Lei nº 1.249/2014, que determina a incorporação, pois antes desta data a redação do art. 9º da LC 731/1993 não permitia a incorporação das horas-aulas.



    Outrossim, o Decreto 39.391/1994 em seu artigo 7º disponha que a retribuição das aulas ministradas não se incorporará aos vencimentos ou salários para nenhum efeito, é certo que tal determinação deve ser superada por força do disposto na LC nº 731/93, com a redação dada pela LC nº 1.249/2014, que admite a incorporação, pois o entendimento diverso acarretaria violação ao disposto na Súmula Vinculante nº 37 do STF.



    Artigo 124 - Além do valor do padrão do cargo, o funcionáriosó poderá receber as seguintes vantagens pecuniárias. (...) VIII - honorários, quando fora do período normal ou extraordinário de trabalho a que estiver sujeito, for designado para realizar investigações ou pesquisas científicas, bem como para exercer as funções de auxiliar ou membro de bancas e comissões de concurso ou prova, ou de professor de cursos de seleção e aperfeiçoamento ou especialização de servidores, legalmente instituídos, observadas as proibições atinentes a regimes especiais de trabalho fixados em lei."



    Desta forma, tendo em vista o Estatuto do Servidor, o fato da autora não possuir um segundo vínculo com a Administração não afasta seu direito à incorporação dos avos referentes às horas-aulas ministradas, devendo tais valores acrescerem nos vencimentos/ proventos do cargo principal, que no caso em tela era de Delegada de Polícia, com base na nova redação do art. 9º da LC 731/1993.



    Embora a autora tenha exercido a função de Professor na Acadepol de 1996 a 2018, de fato, faz jus à incorporação aos seus proventos das horas-aulas ministradas apenas a partir da edição da Lei nº 1.249/2014, que determina a incorporação, pois antes desta data a redação do art. 9º da LC 731/1993 não permitia a incorporação das horas-aulas.



    Outrossim, o Decreto 39.391/1994 em seu artigo 7º disponha que a retribuição das aulas ministradas não se incorporará aos vencimentos ou salários para nenhum efeito, é certo que tal determinação deve ser superada por força do disposto na LC nº 731/93, com a redação dada pela LC nº 1.249/2014, que admitea incorporação, pois o entendimento diverso acarretaria violação ao disposto na Súmula Vinculante nº 37 do STF.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente